Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-74.2024.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. DANO MORAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral.
2. Decisão anterior – A sentença declarou a inexigibilidade do débito, determinou a cessação dos descontos das prestações, condenou a ré à restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos pela autora e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: o dano moral.
III – Razões de decidir
4. O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade não é suficiente para causar dano moral, notadamente quando a consumidora contribui para a consumação da fraude.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.